Tribunal: STF
Processo: Rcl 93623
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Clauzer Alexandre Gelsomini e Luiz Fernando Cardoso Franco, ambos guardas civis municipais, em face de decisão do Presidente do Colégio Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos da ação n. 1012724-58.2024.8.26.0590. 

Os reclamantes afirmam que ajuizaram ação contra o Município de São Vicente/SP, perante a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à contagem em dobro do tempo de serviço prestado durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, com fundamento no art. 111, II, “a”, da Lei Complementar Municipal n. 1.780/1978, segundo o qual será contado em dobro o tempo de serviço prestado em defesa da população em caso de calamidade pública.

Narram que, no exercício das funções de guarda civil municipal, atuaram ostensivamente na fiscalização e no controle das medidas restritivas impostas pelo Poder Executivo municipal durante a pandemia, em contato com a população e expostos ao risco de contaminação pelo vírus. 

Sustentam, por isso, que o período laborado durante a calamidade pública deveria ser reconhecido como tempo especial para fins previdenciários.

Alegam que a sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a norma municipal se destinaria apenas aos servidores que atuaram diretamente na linha de frente do combate à pandemia, o que, segundo o Juízo de origem, não seria o caso dos guardas civis municipais. 

Interposto recurso inominado, a Turma Recursal manteve a improcedência, mas sob fundamento diverso, ao entender que a pretensão seria incompatível com o art. 40, § 10, da Constituição Federal, que veda a contagem de tempo de contribuição fictício.

Os reclamantes sustentam que interpuseram recurso extraordinário contra o acórdão da Turma Recursal, mas o seguimento foi negado com base no Tema 1.359 da repercussão geral, segundo o qual seriam infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre existência de fundamento legal e requisitos para recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos. 

Contra essa decisão, interpuseram agravo interno, que foi desprovido pelo Colégio Recursal, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

Na presente reclamação, defendem que houve aplicação equivocada do Tema 1.359/STF, pois a controvérsia não envolveria recebimento de auxílio, vantagem remuneratória ou benefício pecuniário, mas apenas o reconhecimento de tempo especial prestado durante a pandemia para fins de aposentadoria. Argumentam, assim, que o caso comportaria distinção em relação ao referido tema de repercussão geral.

Afirmam, ainda, que a pretensão estaria amparada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da distinção entre contagem ficta de tempo de contribuição, vedada pelo art. 40, § 10, da Constituição, e contagem diferenciada de tempo especial, admitida nos casos de atividade exercida em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Invocam, entre outros precedentes, o MI 4.204, o ARE 1.173.624 AgR-segundo e o MI 3.283 AgR.

Ao final, pedem a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão da Turma Recursal que julgou o mérito do recurso inominado interposto pelos reclamantes (eDoc. 5 - fl. 207):

“Recurso inominado - Guardas Civis Municipais - São Vicente - Contagem em dobro do tempo de serviço em caso de calamidade pública para todos os efeitos (LM 1.780/78) - Aplicação ao período da pandemia - Contagem de tempo de contribuição fictício - Impossibilidade - Norma municipal não recepcionada pela Emenda Constitucional 20/98 - Vedação a qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício instituída por lei - Sentença de improcedência - Recurso não provido.”

Na fundamentação do acórdão, consta que (eDoc. 5 - fl. 208):

“Evidente, portanto, que a regra prevista no art. 111, II, a, da LM 1.780/78, não foi recepcionada pela Emenda Constitucional 20/98. Trata-se de norma municipal inconstitucional e que não produz o efeito pretendido pelos recorrentes, uma vez que o período de trabalho em caso de calamidade pública se deu na vigência do art. 40, § 10, da Constituição da República, na redação da referida Emenda Constitucional.”

Ao julgar o Tema 1.359-RG, o STF fixou tese vinculante no sentido de que “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”. 

Com base nesse tema, o recurso extraordinário dos reclamantes foi inadmitido, conforme acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (eDoc. 5):

“AGRAVO INTERNO – Decisão da Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1359 do STF – Controvérsia infraconstitucional, conforme decidido pelo STF no Tema invocado – Decisão mantida – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.”

No caso dos autos, a pretensão deduzida exige, para sua resolução, a interpretação de norma municipal e o exame das circunstâncias fáticas em que exercidas as funções dos guardas civis municipais durante a pandemia, providências que se inserem no âmbito de aplicação do referido tema. 

A circunstância de a pretensão direcionar-se à contagem diferenciada para fins previdenciários não afasta a natureza infraconstitucional e fática da controvérsia.

Ademais, os reclamantes não apresentaram argumentação que demonstrasse que o recurso extraordinário preencheria, em tese, os demais requisitos de admissibilidade, notadamente a existência de questão constitucional dotada de repercussão geral e a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado de forma direta e frontal. 

A reclamação constitucional não se presta a suprir tal deficiência argumentativa, tampouco a funcionar como sucedâneo recursal apto a viabilizar, por via oblíqua, o exame de recurso extraordinário.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente